Tribunal: TJSP
Processo: 1500382-35.2024.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
r pretensão legítima. A exigência de "reparação do dano suportado" de pessoa com quem nunca havia contratado evidencia a ilicitude da vantagem monetária pretendida.
4. Dosagem a merecer ligeiro reparo. Bases acima do mínimo por conta dos maus antecedentes e dolo intenso. Ausentes agravantes e atenuantes, além de causas de aumento e de diminuição. Continuidade delitiva bem reconhecida, reduzido, contudo, o percentual de aumento. Súmula 659 do STJ. Regime fechado inalterado. Descabidas a detração e os benefícios da substituição por restritivas de direitos e "sursis".
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A conduta do acusado extrapola os limites do exercício arbitrário das próprias razões, configurando o crime de extorsão.
Legislação relevante citada:
Código Penal, artigos 44, 49, 60, 77, 33, 158;
Código de Processo Penal, artigo 386.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 258722 AgR/SP, rel. Ministro Alexandre de Moraes, j. 25.08.2025, publicação 02.09.2025;
STF, ARE 1406375/SC, rel. Min. André Mendonça, j. 12.03.2023, publicação. 13.03.2023;
STJ, AgRg no AREsp 1.917.106/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 14.03.2023, DJe 17.03.2023;
TJSP, Apelação Criminal no 1501139-12.2023.8.26.0161, 3a Câmara de Direito Criminal, rel. Toloza Neto, j. 05.10.2023.
(TJSP; Apelação Criminal 1500382-35.2024.8.26.0144; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Conchal - Vara Única; Data do Julgamento: 17/12/2025; Data de Registro: 22/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Extorsão

Relator(a):

Ivana David

Comarca:

Conchal

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

17/12/2025

Data de publicação:

22/12/2025

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. EXTORSÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Acusação de que o apelante, mediante grave ameaça, passou a exigir de tabelião de notas e escrevente cartorário vantagem pecuniária indevida, por conta de escritura pública anulada judicialmente. Apelação defensiva buscando a absolvição por atipicidade da conduta e por

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. EXTORSÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Acusação de que o apelante, mediante grave ameaça, passou a exigir de tabelião de notas e escrevente cartorário vantagem pecuniária indevida, por conta de escritura pública anulada judicialmente. Apelação defensiva buscando a absolvição por atipicidade da conduta e por insuficiência probatória, com pleitos subsidiários de desclassificação e abrandamento das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há quatro questões em discussão, consiste em verificar: (i) se típica a conduta; (ii) se há prova suficiente a sustentar a condenação; (iii) se possível a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões; e (iv) se escorreita a aplicação das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Descabimento da irresignação. Autoria e materialidade devidamente comprovados. Ameaças concretas com exigência de vantagem patrimonial. Descabida a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que ausente a elementar pretensão legítima. A exigência de "reparação do dano suportado" de pessoa com quem nunca havia contratado evidencia a ilicitude da vantagem monetária pretendida.
4. Dosagem a merecer ligeiro reparo. Bases acima do mínimo por conta dos maus antecedentes e dolo intenso. Ausentes agravantes e atenuantes, além de causas de aumento e de diminuição. Continuidade delitiva bem reconhecida, reduzido, contudo, o percentual de aumento. Súmula 659 do STJ. Regime fechado inalterado. Descabidas a detração e os benefícios da substituição por restritivas de direitos e "sursis".
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A conduta do acusado extrapola os limites do exercício arbitrário das próprias razões, configurando o crime de extorsão.
Legislação relevante citada:
Código Penal, artigos 44, 49, 60, 77, 33, 158;
Código de Processo Penal, artigo 386.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 258722 AgR/SP, rel. Ministro Alexandre de Moraes, j. 25.08.2025, publicação 02.09.2025;
STF, ARE 1406375/SC, rel. Min. André Mendonça, j. 12.03.2023, publicação. 13.03.2023;
STJ, AgRg no AREsp 1.917.106/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 14.03.2023, DJe 17.03.2023;
TJSP, Apelação Criminal no 1501139-12.2023.8.26.0161, 3a Câmara de Direito Criminal, rel. Toloza Neto, j. 05.10.2023.